Tribunal: STF
Processo: AI 103634
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-06-28
Data de publicação: 1985-06-28

Ementa:
EMENTA : - AGRAVO REGIMENTAL: INTEMPESTIVIDADE.
A INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRECLUSIVO SE DÁ QUANDO O AGRAVO REGIMENTAL
INGRESSA NA SECRETARIA DO TRIBUNAL, E NÃO NA DATA EM QUE O RECURSO
É POSTADO NO CORREIO. ASSIM, SE O AGRAVO ENTRA NO TRIBUNAL APÓS O
PRAZO RECURSAL, QUE, NO CASO, É DE CINCO DIAS, É ELE INTEMPESTIVO.